Tribunal: STF
Processo: ARE 1592215
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Wadson Said de Carvalho, em face do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado:

“ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL DE FORMA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DAS REDES SOCIAIS DO CANDIDATO NA FORMALIZAÇÃO DO REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC). ART. 57-B, §§ 1º E 5º, DA LEI Nº 9.504/1997. PROCEDÊNCIA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MULTA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. SIMPLES REITERAÇÃO ARGUMENTATIVA. INCAPACIDADE DE REVERSÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ALINHAMENTO DO ACÓRDÃO REGIONAL COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS-TSE Nos 26 E 30. NÃO PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência, “a ausência de comunicação prévia do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral, exigida pelo art. 57–B, §§ 1º e 5º, da Lei nº 9.504/1997, configura infração eleitoral, sendo irrelevante a alegação de inexistência de prejuízo ao processo eleitoral ou de posterior regularização" (AgR-AREspE n 0600358-41/MG, de minha o relatoria, DJe de 28.5.2025). 2. A aderência do acórdão regional à jurisprudência deste Tribunal atrai a incidência do Enunciado n 30 da Súmula do TSE. o 3. O simples reforço argumentativo não é suficiente para reputar impugnados os fundamentos da decisão agravada, os quais, portanto, prevalecem, nos termos da Súmula n  26 do TSE. o 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, caput, XXII, XXXVI, XLV, LIV e LV, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
De plano, verifica-se que não há, no recurso extraordinário, fundamentação acerca da repercussão geral da questão constitucional versada no apelo extremo. 
O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ausência de demonstração acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo.  Nesse sentido: ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. [...] 4. Agravo Interno a que se nega provimento”.

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente